Tribunal: TJDFT
Processo: 0006969-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006969-54.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de declaração incluídos na 20a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 14.07.21. O julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral, observadas as normas aplicáveis à espécie, art. 937, inc. VIII, do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo embargante-autor (id. 26977623). Intimem-se. Aguarde-se a sessão. Brasília - DF, 2 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora